Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 248, § 4o, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré aduz ter havido nulidade na citação, requerendo a anulação de todos os atos a partir do ato citatório. Destaca que o AR juntado aos autos foi assinado pela auxiliar administrativo do Shopping onde se localiza a academia, ora embargante, mas, que os funcionários da academia não tiveram ciência acerca da citação. Relata que a auxiliar não trabalha mais no Shopping e defende que o AR deveria ter sido assinado por funcionário da empresa. Assim, requer a declaração da nulidade e o a reabertura do prazo para defesa.
3. Não lhe assiste razão.
4. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC: “§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”.
5. Verifica-se, no caso, que o AR foi recebido e assinado pela “auxiliar administrativo” do Shopping em que situada a academia ré (ID 45205924). Em tal contexto, deve ser conferida validade à citação por ela recebida, por aplicação do disposto expressamente no artigo supracitado. Desnecessário que, na hipótese, a assinatura seja firmada por funcionário da própria pessoa jurídica ré.
6. Válida a citação, nos termos do Diploma Processual Civil, não há nulidade a ser declarada por este Colegiado, tendo sido correta a decretação da revelia da parte ré, ora embargante, ante a sua ausência na audiência conciliatória (ID 45205926).
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.